Tribunal: TJBA
Processo: 8047121-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047121-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INGRID PINHEIRO DE ATAIDE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VASCONCELOS OHL, BRAULIO ALVES DA SILVA FILHO, JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES

AGRAVADO: GILMARA GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA, CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA E INDEFERIU TUTELA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E INVENTÁRIO. MATÉRIAS DE NATUREZA DISTINTAS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DA TUTELA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do juízo cível para processar ação de manutenção de posse, sob fundamento de conexão com processo de inventário, e indeferiu pedido de tutela liminar possessória.

2. Não há conexão entre ação possessória e processo de inventário, ainda que envolvam o mesmo imóvel, por se tratarem de matérias de natureza jurídica distinta: na primeira discute-se a posse, na segunda a propriedade e direitos sucessórios.

3. A jurisprudência do TJBA é consolidada no sentido da incompetência da Vara de Família para julgar ações possessórias, mesmo quando o bem integre espólio, pela inexistência de conexão, continência ou acessoriedade entre as demandas.

4. A Vara Cível possui competência para processar e julgar ações possessórias, independentemente de o bem imóvel estar sendo inventariado em outro juízo.

5. Havendo prova produzida em audiência de justificação prévia sobre os requisitos possessórios, impõe-se a reanálise da concessão da tutela liminar à luz do conjunto probatório produzido.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos,

relatados e discutidos estes
autos do Agravo de Instrumento nº. 8047121-33.2024.8.05.0000,
em que figuram como
Agravantes INGRID PINHEIRO DE ATAÍDE e GIUSEPPE ABBATE,
e como
Agravada GILMARA GONÇALVES SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.